Tribunal: TJPA
Processo: 0851810-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851810-52.2021.8.14.0301

APELANTE: DIEMERSON SILVA VIANA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional E Administrativo. Apelação Cível.

Mandado de Segurança.

Servidor Público Em Estágio Probatório. Remoção De Ofício Por Necessidade Do Serviço. Supremacia Do Interesse Público. Ausência De Arbitrariedade. Motivação Idônea.

Recurso Desprovido.

Caso em Exame

1-
Apelação Cível interposta em razão de sentença que denegou a segurança pleiteada pelo Apelante.

Questão em Discussão

2- A questão em análise reside em verificar se há ilegalidade no ato administrativo que determinou a remoção do Apelante do Centro de Recuperação Masculino no Município de Vitória do Xingu para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, Município de Tucuruí/PA.

Razões de Decidir

3-
A remoção, apesar de ter como fundamento o interesse público e tratar-se de atividade discricionária da Administração Pública, não pode ser desprovida das exigências legais que estruturam o ato administrativo, sendo imprescindível a motivação, providência que viabiliza o controle de legalidade e previne eventuais desvios de finalidade.

4- Dos autos extrai-se que o ato combatido foi devidamente motivado pela necessidade de assegurar e garantir a segurança e ordem pública, diante da probabilidade de rebeliões, fuga e confrontos letais, após o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA sofrer redução de pessoal em decorrência de determinações judiciais.

5- A remoção do Apelante não é definitiva, uma vez que precisou ser remanejado, em caráter temporário, apenas para atender às determinações judiciais.

Dispositivo

6-
Apelação conhecida e não provida
.

________________

Dispositivo relevante citado:
Lei 5.810/1994, art.
49;

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0001702- 79.2017.8.14.0014, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 14/06/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 43ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0851810-52.2021.8.14.0301
-PJE
) interposta por
DIEMERSON SILVA VIANA
contra
ESTADO DO PARÁ,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém
-PA
, nos autos do Mandado de Segurança, impetrada pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id 10255134
)
:

“Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC, dada a excepcionalidade da situação das razões do ato apontado como coator.

Ressalte-se que o ato de remoção do servidor, de Unidade Prisional da Região Xingu para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, deverá perdurar somente enquanto houver a situação excepcional de déficit de policiais penais na unidade prisional de Tucuruí. Assim, restabelecida a normalidade, deverá o impetrante retornar a sua lotação de origem, tendo resguardada a sua relotação na Região Xingu, não podendo ser preterido em razão da lotação de outros policiais penais, seja em razão de nomeação de novos servidores ou de remanejamento do quadro.

Condeno a parte impetrantes, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Deixo de condenar os impetrantes em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido. (...)’

Em razões recursais (Id 10255146), o Apelante informa que impetrou Mandado de Segurança contra o Diretor de Gestão de Pessoas da SEAP, requerendo sua manutenção na Região Xingu (Altamira), escolhida no ato de inscrição do concurso público que prestou, sobretudo por ser um ato prejudicial na convivência e assistência familiar que presta para sua companheira, filha e pai.

Insurge-se aduzindo que o ato administrativo deve ser motivado e devidamente justificado para que seja válido, sobretudo em se tratando de servidor aprovado em concurso regionalizado, onde a escolha do polo é feita no instante da inscrição do concurso.

Sustenta que a ausência de motivo forte o suficiente transforma o ato em ilegal, porque afronta ao princípio da legalidade, da motivação e da impessoalidade.

Sustenta, que nos termos do Regime Jurídico Único, sua remoção de ofício pela autoridade coatora, somente seria cabível na hipótese de ser servidor público efetivo, o que não é o seu caso, visto encontrar-se ainda em estágio probatório.

Afirma, ainda, que o Edital C199 que regulamentou o Concurso Público prestado pelo Apelante, não contempla lotação no Município de Tucuruí e, em nenhum momento mencionou a região do baixo e alto Tocantins, portanto, a ordem de remoção além de ser imotivada é, sem dúvida ilegal, isto porque ele passou no concurso para trabalhar em região diferente do qual foi transferido.

Defende a necessidade de anulação do ato de remoção, sobretudo por ser um ato prejudicial na convivência e assistência familiar que presta para sua companheira, filha e pai.

A
o final, requer o conhecimento e o provimento do apelo,
para que seja reformada a sentença
para corrigir o ato apontado como ilícito de remoção do recorrente.

O Apelado apresentou contrarrazões em que requer o não provimento do Apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se há ilegalidade no ato administrativo que determinou a remoção do Apelante do Centro de Recuperação Masculino no Município de Vitória do Xingu para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, Município de Tucuruí/PA.

É cediço que o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência do STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. (...). 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016 - grifei).

Dos autos, verifica-se que o Apelante comprovou que fora nomeado, em razão de aprovação em concurso público, para o cargo de Agente Prisional (atualmente nomeados Policial Penal, EC nº 104/2019), polo Região Xingu – Masculino (Id
10255101 - Pág. 5).

Constata-se, ainda, que o Apelante
fora removido para o Município de Tucuruí, para iniciar suas atividades a partir do dia 03/09/2021 (Id.
10255103 - Pág. 1),
munícipio este que não está abrangido na Região Xingu, para o qual aprovado o Apelante, consoante verifica-se do
Edital
nº 001/2017- SEAD/SUSIPE, do Concurso C-199 (Id.
10255106
).

A seu turno, nas informações apresentadas pela Autoridade Coatora,
conclui-se que a remoção do Apelante não foi imotivada, arbitrária ou ilegal, uma vez que esta ocorreu por
relevante interesse público, em razão da baixa quantidade de policiais penais Unidade Prisional de Tucuruí, em virtude do afastamento de diversos servidores por força de determinação judicial (processos 0801876-69.2021.8.14.0061 e 0802316-65.2021.8.14.0061).

Deste modo, ainda que não se ignore que o apelante à época de sua remoção ex-ofício não possuía estabilidade funcional (art. 49 do RJU), na situação dos autos restou incontroverso que a autoridade coatora, com o escopo de garantir e continuar assegurando a ordem, segurança e economia pública dos munícipes de Tucuruí, não teve alternativa senão promover,
excepcionalmente e temporariamente, a remoção do apelante para a Unidade Prisional de Tucuruí,
isto porque, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 104/2019 e o art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019, estabelecem que somente agentes penitenciários efetivos podem ter porte de arma:

Emenda Constitucional nº 104/2019

Art. 4º O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes.

Complementar Estadual nº 8.937/2019

Art. 42. A concessão e o credenciamento do uso de porte de arma de fogo ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, cujas hipóteses de manutenção, suspensão e retirada do direito ao porte, serão reguladas por Portaria do Secretário de Estado de Administração Penitenciária, nos termos da Legislação vigente.

Nota-se dos comandos supracitados, que diante da transformação dos agentes penitenciários em policiais penais, realizada pela EC nº 104/2019, é possível concluir que somente policial penal efetivo poderá portar arma de fogo nas unidades prisionais do Estado do Pará, não podendo o Ente Público realizar contratação temporárias de policiais penais, tampouco empregar militares para realizar a segurança dos estabelecimentos penitenciários, considerando que tal atribuição é constitucionalmente atribuída às polícias penais.

Destarte, diante da insuficiência de policiais penais armados na Unidade Penitenciária de Tucuruí e esta encontrar-se superlotada, o risco de rebelião, motim e fugas, confronto letais e aumento da criminalidade no município de Tucuruí e nas localidades próximas, representam, iminente risco à ordem e à segurança pública

Assim, verifica-se a existência de conflito entre o princípio da legalidade, consubstanciado na regra do parágrafo único do art. 49, do RJU, e o princípio da supremacia do interesse público, materializado na necessidade de recomposição do quadro de policiais penais no CRRT, em decorrência do afastamento de outros agentes, por decisões judiciais.

Para dirimir conflitos dessa natureza, Robert Alexy, citando Ronald Dworkin, ensina que:

Se dois princípios colidem
- o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido,
um dos princípios terá que ceder
. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições.
Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso têm precedência
. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios - visto que só princípios válidos podem colidir - ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso. (ALEXY, Robert. Teoria dos Diretos Fundamentais. Ed. Malheiros. Publicação: 2008, pg. 93). (Grifei).

Acerca do referido princípio, em situações correlatas, os tribunais Pátrios são uníssonos no seguinte entendimento, vejamos:

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO "EX OFFICIO" - DECISÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - ADEQUADA MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGADA A SEGURANÇA
. 1. A preliminar de que o impetrante não possui direito líquido e certo, porquanto não se enquadra na exigência legal, constitui argumento de mérito. Dessa forma, a extinção da ação sem resolução de mérito afigura-se indevida e viola o devido processo legal. 2. A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. 3.
Cediço que o servidor público, via de regra, não é inamovível. Sua remoção é admitida, dentro dos limites legais, seja a pedido ou mesmo de ofício. Neste caso, o ato deve ser acompanhado de motivação pela Administração.
4. A exposição dos motivos (motivação), ou seja, a demonstração escrita de que os pressupostos fáticos existiram de fato, encontra-se registrada nos documentos integrantes do prévio procedimento administrativo instaurado pela Administração Pública, tendo sido publicado no Diário Oficial apenas o resultado da decisão tomada. 5.
Por se tratar de remoção ex officio, visando à melhoria da administração dos estabelecimentos prisionais, é dispensável a manifestação de vontade do agente, porquanto prevalece nesse caso a supremacia do interesse público sobre o interesse particular do servidor. 6. Segurança denegada.

(TJ-MG - MS: 10000191303452000 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/02/0020, Data de Publicação: 02/03/2020) – grifo nosso

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE
. 1. O ato administrativo de transferência/remoção de servidor ex officio, apesar de ser discricionário, exige motivação idônea, a fim de possibilitar a realização do controle de legalidade. 2.
É possível a remoção ex officio do servidor público, desde que atendidos os critérios de conveniência e oportunidade, diante da supremacia do interesse público em relação ao interesse particular
. Porém, o que não pode ocorrer é a aplicação desta faculdade com desvio de finalidade, ou seja, sem nenhuma fundamentação. Ao Administrador, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, é vedado emanar atos com motivação genérica, sob pena de não conferir legalidade ao mesmo. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO - APL: 00407611020178090145, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019) – grifo nosso

Neste contexto,
os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua que não houve qualquer ilegalidade por parte do apelado quanto ao ato administrativo que determinou a remoção do apelante.

Acerca do assunto, o Órgão Ministerial de 2º grau manifestou-se no seguinte sentido:

“
O mérito da questão gira em torno se foi correta, ou não, a sentença prolatada

pelo Juízo a quo denegando a segurança pleiteada pelo Recorrente que requereu a nulidade do ato de remoção da Unidade Prisional de Vitória do Xingu/PA para a Unidade Prisional Masculina do Município de Tucuruí.

Como bem esclarecido na decisão do pedido de suspensão de liminar (Proc. nº

0810024-58.2021.8.14.0000), em razão da existência de contundentes indícios de graves e generalizadas violações aos direitos fundamentais dos detentos do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, 3 (três) policiais penais tiveram suas prisões preventivas decretadas e outros 4 (quatro) foram afastados.

(...)

Assim, em que pese os argumentos do Apelante de que, por encontrar-se em estágio probatório não poderia ser removido do município onde exerce suas atividades, com supedâneo do art. 49 da Lei n° 5.810/949, todavia, a remoção do Recorrente, assim como de outros agentes prisionais na mesma condição, se deu como medida administrativa de urgência para atender as decisões judiciais que determinaram, no prazo de 72 horas, a substituição dos agentes prisionais afastados e, ainda, a fim de assegurar aos presos o direito constitucional a integridade física e moral. Ademais, esse E. Tribunal de Justiça já flexibilizou a regra de remoção de servidores diante de casos excepcionais. Vejamos:

(...)

Diante disso, entendo que deve ser aplicado princípio da supremacia do interesse público no singular caso em análise, a fim que seja resguardada, não somente a integridade física e moral dos detentos, mas, também, dos demais agentes prisionais que ali se encontram e da comunidade ao redor da unidade prisional. (...)”

À proposito, não é demais lembrar que
o cargo exercido pelo apelante não lhe confere direito a inamovibilidade, podendo a sua lotação ser alterada por razões de conveniência e oportunidade da administração, motivadas em situação de relevante interesse público, como ocorreu na situação em análise, conforme restou constatado pelas informações constante nos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso correlato, já julgou da seguinte forma:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2.
Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi realizado com motivação razoável, pois restaram claras as razões de seu remanejamento
, devidamente declinadas pela Administração Municipal, dando suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada (enfermeira), da área urbana para a área rural, para compor a equipe do programa saúde da família.

3.
No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante se mostram suficientes para comprovar a legitimidade do ato.

4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001702- 79.2017.8.14.0014 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021 ) – grifo nosso

Destaca-se, ainda, trecho da decisão da Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar (Processo nº 0810024-58.2021.814.0000-PJE), que acertadamente ponderou o seguinte, vejamos:

“(...)
Além disso, ao contrário do que foi afirmado pelos agravantes, o Comando de Operações Penitenciárias (COPE) não poderia substituir, por tempo indeterminado, policiais penais afastados, pois tal grupo possui atribuições específicas, excepcionais e pontuais, previstas no art. 2º da Portaria nº. 323/2021-GAB/SEAP/PA (publicada no D.O.E. nº. 34.534, de 26/3/2021) (...)

(...)

Não existem outras equipes específicas treinadas ou destinadas a substituir temporariamente policiais penais afastados por qualquer motivo. As notícias anexadas pelos agravantes tratam apenas de curso periódico de formação e atualização de policiais penais (Curso de Nivelamento Operacional Padrão – NOP).

Conforme afirmado pelos próprios recorrentes, nenhuma casa penal do Estado possui a proporção ideal de um policial para cada cinco presos, consoante determina a Resolução nº. 9/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).

(...)

Observa-se que, para cumprir as determinações judiciais de substituição dos servidores afastados e atender à premente necessidade de recomposição do quadro de pessoal do CRRT, o Estado precisou deslocar policiais penais para aquela unidade, ainda que temporariamente, não dispondo de outra solução para garantir a adequada continuidade do serviço.

Após iniciar o remanejamento de policiais penais de outras Unidades, estes impetraram mandados de segurança e conseguiram a concessão de liminares para permanecerem em suas lotações atuais, sob o fundamento de que não poderiam ser removidos por estarem em estágio probatório.

Por óbvio, a insuficiência de policiais penais armados numa unidade prisional superlotada representa grave risco de lesão à ordem e à segurança pública, tendo em vista a grande probabilidade de rebeliões, fugas, confrontos letais e aumento da criminalidade no município de Tucuruí e nas localidades próximas, além do aumento das tensões entre os custodiados de outros centros de recuperação. Soma-se a isto o perigo de ocorrência de graves violações a direitos humanos com a consequente responsabilização civil do Estado e a destinação de vultosas quantias de recursos públicos para pagamento de indenizações aos familiares das vítimas, sem prejuízo das sanções previstas em tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos.

Há, portanto, interesses públicos primários a serem resguardados, consubstanciados em direitos difusos cuja proteção não pode se sujeitar a interesses individuais de um pequeno grupo de policiais penais. Adversidades severas são intrínsecas às atividades daqueles que atuam na segurança pública, notadamente na atividade policial, que exige atuação e resposta rápida, com a célere mobilização de efetivos para o enfrentamento das mais variadas ameaças.

Nos Ofícios de encaminhamento dos policiais penais ao CRRT, constou expressamente que aqueles atos foram realizados “considerando a necessidade de serviço, respeitando o interesse público, a legalidade, a manutenção da ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade”.

Ainda que tal justificativa fosse considerada insuficiente, as autoridades apontadas como coatoras prestaram informações nos mandados de segurança impetrados, indicando, de forma minuciosa, as motivações ensejadoras dos remanejamentos dos policiais penais.

(...)

Os recorrentes também argumentam que ainda estão em estágio probatório e o art. 49 do RJU admite apenas a remoção de servidores estáveis.
Entretanto, observa-se que os agravantes não foram removidos de forma definitiva, mas apenas remanejados, em caráter temporário
, para atender às decisões judiciais que determinaram, no prazo de 72 horas, a substituição dos agentes prisionais afastados, bem como para proteger a integridade e a vida de custodiados e de servidores, prevenindo vulnerabilidades que poderiam ensejar a ocorrência de tumultos, rebeliões, mortes e outras graves lesões à ordem e à segurança pública.
” – grifo nosso

À título de registro, imperioso destacar que a remoção do apelante não é definitiva e, sua duração foi expressamente delimitada ao tempo estritamente necessário para solucionar a insuficiência de policiais penais na Unidade Prisional de Tucuruí.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Apelo, para manter a sentença, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024